Tribunal: TJMT
Processo: 1013604-04.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1013604-04.2018.8.11.0000
RECORRENTE: SUL AMERICA CAPITALIZAÇÃO S/A - SULACAP
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 47502995) interposto por SUL AMERICA CAPITALIZAÇÃO S/A - SULACAP com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 45732954):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA DO PROCON – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NOME DO DEVEDOR QUE JÁ CONSTAVA NA PRIMEIRA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – IMPOSSIBILIDADE NA EXCLUSÃO – SÚMULA No 393 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NULIDADE DO TÍTULO EXECUTÍVO – AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – NÃO CONSTATAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.
De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, no verbete da Súmula no 393, as exceções de pré-executividade não podem se valer de fundamentos que demandam intensa deliberação por parte do julgador, logo, a ilegitimidade só é passível de observação, se acompanhada de documento de fácil constatação.
Não há que se falar em nulidade da Certidão de Dívida Ativa, se este documento apresenta todos os elementos apontados no artigo 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal”. (N.U 1013604-04.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Vice-Presidência, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo de Instrumento, interposto por Sul América Capitalização S/A - Sulacap, manteve a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal n. 6218-04.2013.8.11.0003 (Código n. 72526), promovida pelo Município de Rondonópolis, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade manejada pela ora Recorrente, que objetivava a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, bem como o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Executado.
A Recorrente alega violação ao artigo 803, III do Código de Processo Civil ao não reconhecer a nulidade da Certidão da Dívida Ativa que embasa a Execução Fiscal contra si ajuizada, devendo ser extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V, 3o, do CPC.
Assevera que a CDA não especifica o tipo de infração cometida, o que demonstra a total irregularidade formal, limitando-se a aduzir, de forma totalmente genérica, a origem do débito, sem mencionar especificamente a disposição da lei em que seja fundado. (id 47502995 - p. 5)
Recurso tempestivo (id 47837952).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão de id 48274964.
Contrarrazões no id 55007453.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 803, III, do CPC, está amparada na assertiva de que a CDA que embasa a Execução Fiscal ajuizada contra a Recorrente não especifica o tipo de infração cometida, o que demonstra a total irregularidade formal, limitando-se a aduzir, de forma totalmente genérica, a origem do débito, sem mencionar especificamente a disposição da lei em que seja fundado.
No entanto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“No caso dos autos, a discussão é alusiva à ilegitimidade passiva do Recorrente (Devedor), e, consoante entendimento basilar do STJ, este reconhecimento é extremamente complexo, eis que é necessário documento que assegure, de maneira inequívoca, a ausência de relação do referido com a multa aplicada, o que não se verifica nos autos.
É certo, portanto, que, embora a ilegitimidade seja matéria passível de arguição nas exceções de pré-executividade, seria impossível de se reconhecer, in casu, eis que demanda a dilação probatória, o que, como já elencado, é incabível na espécie, pois o Recorrente já figurava na primeira Certidão de Dívida Ativa consignada.
(...)
Com a simples análise da CDA (ID no 4592755 – fl. 5), é possível evidenciar os elementos anotados no dispositivo, e, com essas informações, o título possui todos os requisitos que asseguram sua certeza, liquidez e exigibilidade.
Destarte, o artigo 3o da LEF, inclusive, garante à Certidão de Dívida Ativa presunção relativa de certeza e liquidez, estas que só podem ser ilididas por prova inequívoca”. (id 36685953 - p. 4)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. DECISÃO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EMBARGOS DO DEVEDOR. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS DE VALIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Não há violação do art. 535 do CPC/1973 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.
2. Este Tribunal Superior tem entendimento pacífico no sentido de que, decidida a controvérsia por força de exceção de pré-executividade, não mais é possível a renovação da discussão em embargos do devedor.
3. A verificação, no caso, da fundamentação utilizada para a rejeição da objeção de pré-executividade implicaria em exame de prova, providência não adequada em recurso especial, como enuncia a Súmula 7 do STJ.
4. Igualmente por força do referido entendimento sumular, o recurso especial não serve à aferição dos requisitos de validade da Certidão de Dívida Ativa, visto que a situação fática delineada no acórdão recorrido não revela hipótese ensejadora do reconhecimento de eventual nulidade.
5. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 872.075/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 09/02/2018).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII